Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-64.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007154-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), DOUGLAS MAYER LIRA - CPF: 828.181.501-91 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e direito do consumidor. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. determinação de emenda da petição inicial para juntada de contrato bancário. faculdade de conversão do rito para produção antecipada de provas. documento sob posse da instituição financeira. desnecessidade. regular prosseguimento da demanda. provimento do recurso.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora juntasse aos autos o contrato bancário objeto da controvérsia e, na hipótese de não o possuir, promovesse a conversão do rito para produção antecipada de provas, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que condicionou o regular prosseguimento da demanda à juntada, pelo consumidor, do contrato bancário impugnado, bem como à conversão do rito para produção antecipada de provas como alternativa para obtenção do documento.

III.

Razões de decidir

1.

A imposição de juntada prévia do contrato transfere ao consumidor ônus excessivo e incompatível com a natureza da controvérsia, especialmente quando a pretensão deduzida em juízo se funda justamente na alegação de inexistência ou irregularidade da contratação.

2. A parte autora apresentou documentos aptos a demonstrar minimamente os descontos impugnados, consistentes em ficha financeira e planilha de descontos, revelando a existência de elementos suficientes para o regular processamento da demanda.

3. A faculdade de conversão do rito para produção antecipada de provas, embora formalmente apresentada como opção, mostra-se inadequada quando utilizada como mecanismo para obtenção de documento que se encontra, em tese, sob posse exclusiva da instituição financeira.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido.

Teses de julgamento:

Em ação que discute a existência ou regularidade de contratação bancária, não pode ser exigida do consumidor a juntada de contrato que se encontra sob a posse da instituição financeira como condição para o prosseguimento da demanda, cabendo a apreciação do pedido de exibição documental no curso do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por Douglas Mayer Lira, contra decisão interlocutória (id. 217926347 - PJE nº 1001454-51.2025.8.11.0030), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que determinou a emenda da petição inicial, para que a parte autora colacionasse aos autos o contrato entabulado entre as partes e, caso não o tivesse, facultou a conversão do rito para produção antecipada de provas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais.

Em razões recursais (id.

347455352), o agravante sustenta que não pode ser compelido a juntar contrato bancário cuja posse é exclusiva da instituição financeira agravada; que os documentos já apresentados são suficientes para demonstrar os descontos impugnados; que incide a distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao banco exibir o contrato, extratos e demonstrativos da avença. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada (id. 369194379).

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, para que a parte autora juntasse aos autos o contrato entabulado entre as partes e, na hipótese de não o possuir, promovesse a conversão do rito para produção antecipada de provas.

No caso, assiste razão ao agravante.

Isto porque, em demanda na qual se controverte justamente acerca da inexistência e irregularidade da contratação que embasa os descontos impugnados, não se mostra juridicamente adequado exigir do consumidor a apresentação de instrumento contratual que, em regra, permanece sob a posse e guarda da instituição financeira.

Para o agravante trata-se de prova negativa, pois alega justamente que não pactuou o contrato.

Observa-se que a ação de origem decorre de descontos em folha relacionados a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), na qual o agravante sustenta, precisamente, não possuir o contrato cuja regularidade pretende impugnar, por se tratar de documento que se encontra sob a guarda do banco, bem como aduz que já há elementos mínimos demonstrativos dos descontos questionados, requerendo, por isso, a exibição do contrato, extratos e demonstrativos da avença pela parte agravada. E, de fato, há! O agravante aportou no feito originário, ficha financeira e planilha de descontos, das quais é possível evidenciar os descontos impugnados (id. 217684224; id. 217684222).

Nesse contexto, impor ao consumidor a juntada prévia do contrato como condição ao regular prosseguimento da demanda acaba por lhe transferir ônus excessivo e incompatível com a própria natureza da controvérsia posta em juízo, sobretudo quando a insurgência autoral decorre justamente da alegação de inexistência ou irregularidade da contratação. A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO (...)

Nos contratos bancários celebrados em contexto de relação de consumo, aplica-se o regime do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), exigindo da instituição financeira demonstração inequívoca da contratação e do consentimento informado do consumidor.
4. A ausência de comprovante de adesão ao cartão, de entrega, de desbloqueio com senha pessoal e de faturas relativas ao uso da modalidade convencional revela vício de consentimento. 5. A assinatura eletrônica apresentada não foi validada por meio certificado da ICP-Brasil, tampouco por links indicados pela própria recorrente, comprometendo sua força probatória. 6. A discrepância entre o valor total financiado e o efetivamente creditado ao consumidor evidencia prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC. 7. O contrato deve ser convertido em mútuo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. (...)

(TJMT, N.U 1009309-65.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) - negritei

Também não se revela adequada, no caso concreto, a faculdade de conversão do rito para produção antecipada de provas, pois, embora formalmente apresentada como opção, funciona, na prática, como solução substitutiva imposta à parte autora para obtenção de documento que afirma não possuir e que, em tese, se encontra em poder exclusivo da instituição financeira agravada.

Em hipóteses como a presente, a solução processual mais consentânea com a controvérsia instaurada é o regular prosseguimento da ação originária, cabendo ao Juízo de primeiro grau apreciar, no bojo da própria demanda, o pedido de exibição do contrato e dos demais documentos correlatos, sem exigir do consumidor a alteração da via processual eleita.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para afastar tanto a determinação de emenda da inicial consistente na juntada, pela parte autora, do contrato bancário controvertido, quanto a conversão do rito para produção antecipada de provas como alternativa ao prosseguimento da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação de emenda da inicial para juntada, pela parte autora, do contrato bancário impugnado, bem como a conversão do rito para produção antecipada de provas, determinando o regular prosseguimento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026